Tribunal: TJMT
Processo: 1003642-73.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003642-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PLINIO CARNEIRO COSTA - CPF: 036.123.451-17 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AGNALDO GUILE DOS SANTOS - CPF: 209.044.951-91 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES DOS SANTOS - CPF: 775.392.811-20 (AGRAVANTE), LUCINEIA QUITERIA DOS SANTOS - CPF: 004.800.871-05 (AGRAVANTE), RILDO GUILE DOS SANTOS - CPF: 003.484.351-50 (AGRAVADO), LUCINEIA QUITERIA DOS SANTOS - CPF: 004.800.871-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA DE LOURDES DOS SANTOS - CPF: 775.392.811-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL INTEGRANTE DO ACERVO HEREDITÁRIO – OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS HERDEIROS SEM CONSENTIMENTO DOS DEMAIS – PRINCÍPIO DA SAISINE E COMPOSSE PRO INDIVISO – CARÁTER NÃO ABSOLUTO – ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO BEM E EMBARAÇO À VENDA PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO – ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO – DEVER DE ADMINISTRAÇÃO DA INVENTARIANTE (ART. 618, CPC) – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Embora a abertura da sucessão transmita imediatamente a posse e a propriedade aos herdeiros (art. 1.784, CC), a herança rege-se pelas normas relativas ao condomínio e à composse até a efetiva partilha, sendo o bem indivisível (art. 1.791, parágrafo único, CC).

O exercício dos direitos possessórios por um dos herdeiros não pode excluir o direito dos demais coerdeiros ou obstar os deveres de gestão da inventariante, a quem incumbe administrar o espólio e zelar pela conservação dos bens (art. 618, I e II, CPC).

A ocupação exclusiva de imóvel por herdeiro, mediante abuso de confiança, com alteração da destinação do bem para fins comerciais próprios e resistência à alienação necessária para o pagamento de dívidas vultosas do
monte-
mor
, desborda do uso regular da coisa comum e caracteriza esbulho possessório.

Demonstrados a posse anterior do Espólio e o esbulho praticado pelo herdeiro ocupante, impõe-se a reforma da decisão que revogou a liminar, restaurando-se a ordem de reintegração de posse em favor da inventariante.

Decisão reformada. Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1003642-73.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

AGNALDO GUILE DOS SANTOS

AGRAVADO:

RILDO GUILE DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
ESPÓLIO DE AGNALDO GUILÉ DOS SANTOS
e
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
, representados pela inventariante
Lucineia Quitéria dos Santos
, em face de decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Guilherme Carlos
Kotovicz
, da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1000809-49.2025.8.11.0087, ajuizada em desfavor de
RILDO GUILÉ DOS SANTOS
, que revogou a liminar de reintegração de posse anteriormente deferida.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso.

Informa que o Espólio agravante ajuizou ação de reintegração de posse em face do agravado
Rildo
Guilé

d
os Santos
, alegando que este, na condição de herdeiro do falecido Agnaldo
Guilé
dos Santos e irmão da inventariante, apossou-se indevidamente de imóvel integrante do
monte-mor
do inventário que tramita sob o nº 1002943-20.2023.8.11.0087.

Segundo a inicial, o agravado tomou as chaves do imóvel sob o pretexto de mostrá-lo a um comprador, mas passou a ocupá-lo sem autorização, alegando ter obtido permissão da genitora, que posteriormente veio a falecer após sofrer AVC, tendo sido inclusive
objeto de ação de interdição no Processo nº 1001176-73.2025.8.11.0087. A inventariante somente tomou conhecimento da ocupação após dois meses, por meio de vizinhos, e ao solicitar verbalmente a desocupação, foi ignorada pelo agravado, que teria declarado que o imóvel era dele.

No mérito, alega que a decisão agravada merece reforma, pois a inventariante, na qualidade de representante legal do espólio, possui o dever de administrar e zelar pelos bens do
monte-mor
, o que inclui a prerrogativa de reaver a posse de imóvel ocupado indevidamente por um dos herdeiros.

Afirma que o agravado, sem autorização dos demais 11 herdeiros, tomou posse do bem, que estava desocupado e destinado à venda para quitação de dívidas do espólio, que somam mais de R$85.000,00 (R$20.516,46 de custas processuais e R$65.000,00 de condenação em ação ambiental).

Aduz que o agravado age de má-fé, pois realizou modificações no imóvel para transformá-lo em um bar, recusa-se a desocupá-lo e impede a visita de potenciais compradores, causando grave prejuízo ao espólio e aos demais herdeiros.

Menciona que a decisão agravada, por sua vez, revogou a liminar ao fundamento de que, antes da partilha, a herança é indivisível e todos os herdeiros são compossuidores, não se configurando esbulho a ocupação por um deles.

Todavia, a agravante contrapõe tal entendimento com jurisprudência que ampara a atuação da inventariante na defesa da posse dos bens do espólio.

Afirma que a posse anterior pela inventariante resta caracterizada pelas fotografias do imóvel desocupado e pela avaliação de mercado realizada em 07
/
12
/
2024.

A
parte
agravante invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido de que compete à inventariante, na qualidade de representante legal do espólio, a
gerência e administração de bens e imóveis que compõem o monte a partilhar, devendo proteger os bens do espólio e responsabilizando-se pela guarda e conservação deles.

Colaciona precedentes que reconhecem que o preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da decisão que deferiu a tutela possessória pleiteada e que o inventariante possui prerrogativa de avaliar a conveniência e oportunidade das medidas judiciais em nome do espólio.

Argumenta ainda que há perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, vez que a ocupação impede a venda do imóvel, havendo interessados que ficam impedidos de visitá-lo em razão da impertinência do agravado.

Destaca que se o agravado não desocupar o imóvel para que seja disponibilizado para venda, causará embaraço para o pagamento das dívidas do espólio, que sofrerão com correções monetárias e juros, a ponto de ficar insustentável o pagamento, além da possibilidade de comprometer o patrimônio.

Diante do exposto, requer
em
o provimento do recurso para cassar integralmente a decisão recorrida (
I
d. 343488855).

O preparo foi dispensado em razão da concessão do benefício da justiça gratuita (
I
d. 343593896).

O efeito suspensivo
/ativo

foi
por mim

deferido
em
05
/
02
/202
6
,
conforme decisão monocrática I
d.
344599351
,
para restabelecer, até o julgamento final deste recurso, a ordem de reintegração de posse anteriormente concedida em favor da inventariante, determinando a desocupação do imóvel pelo agravado, nos termos fixados na decisão de I
d.
187590716
.

Informações do Juízo
a quo
prestadas no Id. 344963893, noticiando o cumprimento da tutela recursal.

Na contraminuta,
o agravado, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, defende o acerto da
decisão recorrida, argumentando que a ocupação do imóvel não configura ato ilícito.

Fundamenta sua tese no princípio da saisine, previsto no artigo 1.784 do Código Civil, esclarecendo que, com a abertura da sucessão, a herança se transmite imediatamente aos herdeiros, criando um estado de comunhão e indivisibilidade sobre os bens até que ocorra a partilha.

Ressalta-se na peça que o recorrido, na condição de filho e herdeiro do falecido, é coproprietário e compossuidor do imóvel, exercendo posse legítima que afasta as alegações de esbulho, clandestinidade ou injustiça.

Reforça que, em casos de composse
pro indiviso
, um herdeiro não pode excluir a posse de outro sobre a totalidade do bem antes da conclusão do inventário.

Por fim, amparado em entendimento jurisprudencial sobre o tema, o agravado requer o total desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão que negou a reintegração liminar de posse
(
I
d.
357692390
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

A insurgência recursal volta-se contra o provimento jurisdicional que revogou a liminar de reintegração de posse anteriormente concedida ao Espólio, sob o argumento de que a transmissão automática da herança, pelo princípio da
saisine
,
estabeleceria uma composse entre os herdeiros que impediria a caracterização do esbulho.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido liminar, movida por ESPÓLIO DE AGNALDO GUILÉ DOS SANTOS em desfavor de RILDO GUILÉ DOS SANTOS.

Consta dos autos que a autora é inventariante dos bens deixados por Agnaldo
Guile
dos Santos, processo de inventário em trâmite nesta Vara Única, processo nº. 1002943-20.2023.8.11.0087.

Relata que uns dos imóveis que compõe o espólio encontrava-se desocupado devido a liberação do imóvel pelo locatório, ocasião em que o requerido, herdeiro do falecido e irmão da requerente, aproveitou-se para esbulhar o bem e
modifica-lo
na intenção de abrir um comércio.

Relata que ao tomar conhecimento da situação através de vizinhos, a inventariante se dirigiu ao imóvel e solicitou verbalmente que o requerido o desocupasse, bem como, que retornasse o imóvel nas mesmas condições que o encontrou, sem quaisquer adaptações, sendo ignorado tal pedido e sem o mínimo de bom senso, alegou “o imóvel é meu”.

Em razão disso, a requerente ingressou com a presente ação buscando ser reintegrado na posse do imóvel do espólio.

Juntou documentos.

Inicial recebida e tutela deferida (ID 187590716).

Manifestação do requerido (ID 214963896), alegando que reside no imóvel com autorização da falecida
genitora e devido a sua demissão em emprego anterior. Relata que aceita pagar
aluguel
mas que a inventariante está resistente. Pediu o indeferimento da tutela de urgência.

Manifestação da autora (ID 215849178) reiterando os termos da inicial.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Decido.

Em observância a manifestação do requerido, passo a reanálise da liminar.

O artigo 560 do Código de Processo Civil estabelece que: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Como se sabe para o sucesso de qualquer pleito
reintegratório
, mister se faz que o autor da ação comprove mais do que satisfatoriamente os pressupostos contidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“Art. 561 – Incumbe ao autor provar:

I –
a
sua posse;

II –
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso em liça, em reanálise aos fatos expostos, entendo que a liminar não merece ser concedida.

De acordo com o art. 1.784 do Código Civil, aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
.

Essa transmissão gera comunhão sobre os bens do espólio, cujo desfazimento se dá somente com
a partilha e o principal efeito dessa comunhão é a possibilidade de cada condômino usar livremente a coisa conforme seu destino e sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, conforme prevê o art. 1.791 do CPC:

“Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos
coherdeiros
, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.”

Assim, até que haja a partilha entre os herdeiros, trata-se de bem indivisível, em que todos são proprietários e podem exercer o instituto da posse, conforme preceitua o artigo 1.196 do Código Civil, que segue transcrito:

"Art. 1.196. considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade".

Assim, se duas ou mais pessoas possuem coisa indivisa, todas podem sobre ela exercer os atos possessórios, desde que não excluam dos demais
composseiros
os atos que também podem eles exercer, conforme inteligência do artigo 1.119 do Código Civil.

A regra a ser aplicada, como se vê, é a do condomínio, prevista expressamente no artigo 1.314 do Código Civil, segundo a qual cada condômino: "pode usar da coisa, conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal ou gravá-la".

Na espécie, não se cogita de posse injusta, clandestina ou ilegítima do réu considerando sua
condição de legítimo proprietário e possuidor, sendo, portanto, inaplicável a alegação de esbulho, porque não houve divisão de fato e nem o seria possível, por se tratar de imóvel urbano destinado a moradia, de modo que a utilização de seus cômodos é integrada, logo, o imóvel é indivisível por sua própria natureza.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPOSSE PRO INDIVISO - DIREITO DE TODOS OS COMPOSSUIDORES SOBRE A TOTALIDADE DO IMÓVEL - ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. - Havendo um condomínio pro indiviso, não pode um dos compossuidores buscar a desocupação de parte do imóvel para nele se reintegrar exclusivamente - Todos os compossuidores podem exercer legitimamente sua posse sobre qualquer parte do imóvel, desde que não impeçam os demais de fazer o
mesmo.(
TJ-MG - AC: 10511110001936002 Pirapetinga, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 30/11/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022)

Assim, não comprovada a probabilidade do direito, de rigor o indeferimento da inicial.

Diante disso, em reconsideração a decisão anteriormente proferida,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência
,
ficando revogada a decisão de ID 187907011
.

Recolha-se o mandado.

Intimem-se as partes.

ÀS PROVIDÊNCIAS
.
”

Pois bem
.

E
m que pese o respeitável entendimento do magistrado
singular
, uma análise verticalizada do ordenamento jurídico e das circunstâncias fáticas demonstra que a decisão recorrida carece de sustentação jurídica diante do abuso de direito perpetrado pelo agravado.

É cediço que, por força do artigo 1.784 do Código Civil,
a abertura da sucessão opera a transmissão imediata do domínio e da posse aos herdeiros
.

Contudo, essa transmissão ocorre sob o manto da indivisibilidade, regendo-se pelas normas do condomínio, conforme preceitua o artigo 1.791, parágrafo único, do mesmo diploma.

O cerne da questão reside no fato de que o exercício dos direitos possessórios por um dos herdeiros não pode, sob hipótese alguma, excluir o direito dos demais coerdeiros ou obstar a administração do acervo pela inventariante.

No caso em tela, a ocupação exclusiva do agravado não se deu por anuência do condomínio hereditário, mas sim mediante subterfúgio — sob o pretexto de exibir o imóvel a compradores — e evoluiu para uma posse hostil, caracterizada pela alteração da destinação do bem, que passou a abrigar um estabelecimento comercial (bar) sem qualquer autorização.

A fundamentação da decisão agravada, ao conferir caráter absoluto à composse decorrente da saisine, desconsidera que a função da inventariança é, nos termos do artigo 618, incisos I e II, do Código de Processo Civil, gerir e proteger os bens do espólio para garantir a higidez da futura partilha e o pagamento das obrigações deixadas pelo de cujus.

Restou cabalmente comprovado que o espólio suporta um passivo que ultrapassa R$85.000,00
(oitenta e cinco mil reais)
, decorrente de custas processuais e condenações ambientais, cujo inadimplemento acarretará a incidência de juros moratórios e correção monetária,
dilapidando
o patrimônio dos outros 11 herdeiros.

A resistência impertinente do agravado em desocupar o imóvel destinado à venda configura nítido esbulho possessório, uma vez que sua posse precária se transmudou em injusta
no momento em que
passou a impedir o exercício dos deveres legais da inventariante.

Ademais, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça orienta que a ocupação exclusiva de imóvel por um dos herdeiros, sem o consentimento dos demais, autoriza o manejo das ações possessórias pelo espólio.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
IMÓVEL RURAL INTEGRANTE DE ACERVO HEREDITÁRIO
. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA PELA HERDEIRA SIGNATÁRIA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE SEM SUPORTE PROBATÓRIO. COMPOSSE PRO INDIVISO.
ESBULHO ENTRE COMPOSSUIDORES CONFIGURADO
. CARÁTER DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. POSSIBILIDADE DE PLEITEAR INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM CONTESTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO ÀS BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reintegração de posse de imóvel rural integrante de acervo hereditário, julgou procedente o pedido para reintegrar os herdeiros na posse do bem e condenar o réu ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. Requerimentos do recurso: (i) o reconhecimento de nulidade processual por ausência de intimação pessoal para a audiência de instrução e julgamento, com alegação de violação à isonomia em relação à parte assistida pela Defensoria Pública; (
ii
) a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade da posse exercida com base em instrumento de cessão de direitos hereditários firmado por uma das coerdeiras, sob o fundamento de que o documento goza de presunção de autenticidade e de que a ocupação se limitou à área cedida; e (
iii
) a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel, com reconhecimento do direito de retenção, com fundamento no artigo 1.219 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a ausência de intimação pessoal do apelante para audiência de instrução destinada exclusivamente à oitiva de testemunhas configura nulidade processual; (
ii
) aferir a validade do instrumento de cessão de direitos hereditários cuja autenticidade foi impugnada sem produção de prova pericial; (
iii
) determinar se a conduta do cessionário de direitos hereditários, ao exercer posse exclusiva sobre imóvel em regime de composse pro indiviso, configura esbulho possessório; e (
iv
) verificar se o apelante comprovou a existência, a natureza e o valor das benfeitorias alegadas para fins de indenização e retenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A intimação para audiência de instrução destinada exclusivamente à oitiva de testemunhas realiza-se por publicação no Diário de Justiça Eletrônico quando a parte
é representada por advogado constituído, nos termos do artigo 272 do Código de Processo Civil. A intimação pessoal é exigida apenas quando há determinação de depoimento pessoal, sob pena de confissão ficta, conforme o artigo 385, § 1º, do Código de Processo Civil, hipótese inexistente no caso.

5. A intimação pessoal da Defensoria Pública constitui prerrogativa institucional prevista no artigo 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994 e no artigo 5º da Lei Complementar Estadual n. 146/2003, inaplicável à parte adversa representada por advogado particular, o que afasta a alegação de violação à isonomia processual.

6. O documento particular com firma reconhecida em serventia extrajudicial goza de presunção relativa de autenticidade, cuja elisão depende de prova produzida pela parte que alega sua falsidade, nos termos dos artigos 411, I, e 429, I, do Código de Processo Civil.

7. A impugnação à autenticidade do instrumento de cessão de direitos hereditários permaneceu no plano discursivo, sem instauração de incidente de arguição de falsidade ou produção de prova pericial grafotécnica, de modo que a cessão, até prova em sentido contrário, constitui negócio jurídico válido.

8. O princípio da saisine, consagrado no artigo 1.784 do Código Civil, opera a transmissão imediata da herança aos herdeiros legítimos, formando-se condomínio pro indiviso sobre os bens do acervo.

9. O cessionário de direitos hereditários sub-roga-se na posição jurídica do herdeiro cedente e integra a composse do bem, nos termos do artigo 1.199 do Código Civil, sem poder apropriar-se de fração determinada nem
exercer posse exclusiva sobre área individualizada do imóvel sem o consentimento dos demais compossuidores.

10
. A exclusão de compossuidor do exercício de sua posse sobre o bem comum configura esbulho e autoriza o manejo de ação possessória entre compossuidores.
Impõe-se a procedência da ação de reintegração de posse, porquanto a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório demonstrou que o apelante ampliou a área de ocupação, fixou residência na antiga casa dos genitores dos apelados e impediu, por intimidação, o acesso dos demais herdeiros ao imóvel.

11. As ações possessórias ostentam natureza dúplice, nos termos do artigo 556 do Código de Processo Civil, o que faculta ao réu formular pedido de indenização por benfeitorias na própria contestação. O pedido, contudo, não procede por insuficiência probatória, pois o apelante atribuiu valor global e indiscriminado às intervenções alegadas, sem individualizar o custo, a natureza ou a comprovação documental de cada benfeitoria, em descumprimento do ônus previsto nos artigos 373, I, e 538, § 1º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10124497520238110004, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 22/04/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2026)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
POSSE EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR UM DOS HERDEIROS. PRINCÍPIO DA SAISINE. COMPOSSE HEREDITÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO
PARA DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de inventário que deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação imediata de imóvel integrante do espólio, ocupado com exclusividade por um dos herdeiros, sob o fundamento de violação ao direito de composse dos demais e risco de deterioração do bem. O agravante sustenta que a posse exercida decorre de sua condição de
co-herdeiro
, inexistindo esbulho, e que o juízo do inventário seria incompetente para decidir matéria possessória. Alega, ainda, vulnerabilidade social e ausência de prejuízo ao espólio. Requer, subsidiariamente, a substituição da desocupação por medidas alternativas. II. Questão em
discussão Há
duas questões em discussão: (i) saber se o herdeiro pode exercer posse exclusiva sobre bem integrante do acervo hereditário antes da partilha, sem consentimento dos demais coerdeiros; e (
ii
) saber se o juízo do inventário é competente para determinar a desocupação do imóvel objeto de composse hereditária. III. Razões de decidir O art. 1.784 do CC consagra o princípio da saisine, segundo o qual a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros, constituindo condomínio hereditário indiviso até a partilha. Nos termos do art. 1.791,
p.u
., do CC, nenhum herdeiro pode se apropriar de bem específico sem a anuência dos demais, sob pena de esbulho possessório. A ocupação exclusiva de bem do espólio por um herdeiro caracteriza violação à composse, legitimando a atuação do juízo do inventário, conforme art. 612 do CPC, para resguardar a integridade e administração do patrimônio comum. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito dos demais herdeiros à composse e o perigo de dano decorrente da deterioração física e
depreciação do bem, bem como do obstáculo à partilha e à gestão pelo inventariante. A alegação de vulnerabilidade social não afasta o dever de observância da indivisão hereditária. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1.
A posse exclusiva de bem integrante do espólio por um dos herdeiros, sem consentimento dos demais, caracteriza esbulho possessório, violando o regime de composse hereditária
. 2. Compete ao juízo do inventário determinar a desocupação de imóvel ocupado com exclusividade por herdeiro quando tal situação comprometer a administração ou a partilha do acervo hereditário.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10304626620258110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 24/10/2025)

Dessa forma, n
ão se pode permitir que o princípio da saisine sirva de blindagem para o exercício arbitrário das próprias razões, onde um herdeiro se locupleta em detrimento dos demais, subvertendo a finalidade social e jurídica da herança.

A conduta do agravado, ao realizar modificações estruturais para fins comerciais e barrar a visita de potenciais compradores, desborda do uso regular da coisa comum e atinge a esfera jurídica de todos os sucessores, justificando a imediata intervenção do Judiciário para restaurar a posse ao
monte-mor
.

A manutenção da decisão agravada implicaria em chancelar um prejuízo diário e crescente ao espólio, inviabilizando a quitação das dívidas e retardando injustificadamente a conclusão do inventário.

Portanto, evidenciada a posse anterior do espólio (que administrava o imóvel vazio para venda) e o esbulho praticado
pelo agravado (caracterizado pela ocupação não autorizada e pela alteração do uso do bem), a reintegração de posse é medida impositiva para assegurar a utilidade do processo e a equidade entre os herdeiros.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
para reformar integralmente a decisão recorrida, confirmando a liminar outrora deferida por esta Relatoria, para determinar a imediata reintegração de posse do imóvel em favor do Espólio de Agnaldo
Guilé
dos Santos, com a consequente desocupação pelo agravado, sob pena de cumprimento compulsório da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026